Tribunal: TJMT
Processo: 1005407-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005407-55.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAKELINE ALVES MACHADO em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível da Comarca da Barra dos Garças que, nos autos de Ação de Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Consignação em Pagamento c/c Reparação por Danos Morais n.o 1000534-97.2021.8.11.0004, movida em face ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA., indeferiu o pedido liminar formulado pela Agravante para efetuar a consignação do valor contratual incontroverso de R$ 7.524,00 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais), bem como indeferiu a efetivação da matrícula da Recorrente no primeiro semestre do ano em curso.
Em suas razões recursais, a Agravante afirma que o Juiz a quo não observou as nuances do caso concreto ao proferir o decisum objurgado. Afirma que foram observados os pressupostos autorizadores para que fosse concedida a medida liminar vindica na Inicial.
Assevera que, “por necessitar se matricular para dar continuidade aos seus estudos, efetuou uma negociação com a agravada (...)”; de modo que “ofereceu a proposta do pagamento de R$ 7.524,00 a fim de efetivar a matrícula da agravante (...).”
Aduz que, “em que pese a negociação, a agravante não conseguia emitir os boletos para pagamentos mensais através do sistema da agravada, sendo que somente era possível a emissão de um único boleto com o valor total da dívida inteira.”
Destaca que “a conduta da agravada consubstancia-se em grave abuso de direito, o que causou o agravamento da situação da autora.”
Segue argumentando que “o não deferimento da tutela recursal poderá causar danos à agravante, em especial por se tratar de estudo continuado, encontrando-se a agravante em fase adiantada do curso, realizando estágio em clínica veterinária (...)”.
Registra que, “eventual impossibilidade de renovação de matrícula no semestre, poderá fazer com que a agravante não só perca o estágio, como também, atrapalhe a finalização e continuidade do curso.”
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão da tutela recursal para, desde logo, determinar à Agravada que efetue a matrícula da Agravante no curso de medicina veterinária no período 2021/01.
No mérito, pede o provimento do Instrumental, confirmando a concessão do pleito liminar.
Eis o relato essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ao comentar o artigo 300 do atual diploma processual civil, José Miguel Garcia Medida elucida que, para o deferimento do pedido liminar “a parte deve demonstrar, no mínimo, que o direito afirmado é provável” (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a ed. Revista dos Tribunais, p. 498).
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Recurso o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário, portanto, aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da medida, haja vista que o Agravante busca reverter os efeitos da decisão objurgada, até o julgamento do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar.
Com efeito, compulsando a documentação encartada ao caderno processual, observo que a Agravante confirma a existência de débitos pendentes com a Agravada. Justifica a inadimplência na impossibilidade de emitir os boletos de cobrança para pagamento.
No intento de assegurar a continuidade da graduação no curso oferecido pela Recorrida, requestou a consignação do valor de R$ 7.524,00 (sete mil, quinhentos e vinte e quatro reais), quantia que afirma ser a parte incontroversa. Em contrapartida, extrai-se da narrativa exordial que a Agravada aponta como correto o valor de R$ 16.106,40 (dezesseis mil, cento e seis reais e quarenta centavos).
Nessa linha de intelecção, o valor apresentado pela Recorrente é significativamente inferior ao ofertado pela Recorrida e, pelo menos em princípio, essa divergência não está esclarecida, de modo que não basta a boa-fé da Agravante.
Com efeito, a Recorrente não nega o débito contratual; pelo contrário, confirma a inadimplência e registra na que procurou a Agravada e com ele promoveu negociação da dívida, como se vê do ID. 81836969.
A intenção de quitar o débitos mediante depósito do valor que entende incontroverso, como forma de garantir a continuidade de seus estudos. A propósito, a quantia oferecida pela Recorrente (R$ 7.524,00) corresponde a menos de 50% (cinquenta por cento) do valor que a Recorrida aponta como correto (R$ 16.106,40), calcada em motivos que não se mostram suficientemente claros, o que afasta a posssibilidade de ser acolhida a sua pretensão.
Essas circunstâncias não conferem verossimilhança às alegações lançadas no Instrumental, assim como o periculum in mora não está evidente. A situação apresentada não se enquadra em situação emergencial, que não possa aguardar o exame do mérito, sem risco de perecimento do direito.
Por tais considerações, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa do teor deste decisum.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá,05 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora